Tribunal: TRF3
Processo: 5010612-13.2025.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Seção
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
64/575)

5010612-13.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

1a Seção

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5010612-13.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 2a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - JEF

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PARTE AUTORA: BRENO CESAR CARDOSO FERREIRA

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO BRENO CESAR CARDOSO FERREIRA: FABIO BULHOES LELIS - RJ258288-A, RUBERVAL FERREIRA DE JESUS - RJ250431-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E VARA FEDERAL. COBRANÇA DE ADICIONAL NATALINO PROPORCIONAL DE MILITAR. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRINCIPAL DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE INCIDENTAL DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado por Juízo Federal em face de Juizado Especial Federal no âmbito de ação ajuizada contra a União visando ao pagamento de adicional natalino proporcional, sob o fundamento de que a verba deveria ter sido calculada com base na remuneração de Aspirante a Oficial e não sob a rubrica de aluno. O Juizado Especial Federal declinou da competência por entender que eventual procedência implicaria anulação de ato administrativo relativo à composição da remuneração do militar. O Juízo Federal suscitante, por sua vez, entendeu tratar-se de pedido condenatório de pagamento de valores, cuja eventual invalidação de ato administrativo ocorreria apenas de forma reflexa, razão pela qual suscitou o conflito para definição do juízo competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ação de cobrança de adicional natalino proporcional, cujo acolhimento pode implicar análise incidental de ato administrativo federal relativo ao cálculo de verba remuneratória, enquadra-se na hipótese de exclusão da competência do Juizado Especial Federal prevista no art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Federais exige o atendimento cumulativo do requisito positivo relativo ao valor da causa — limitado a sessenta salários mínimos — e do requisito negativo consistente na inexistência de enquadramento em hipóteses legais de exclusão previstas no art. 3o, §1o, da Lei no 10.259/2001.

A exclusão prevista no art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001 aplica-se às ações cujo objeto principal seja a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, não alcançando hipóteses em que eventual invalidação ocorra apenas de forma indireta ou reflexa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a vedação legal não incide quando a desconstituição do ato administrativo constitui mero efeito lógico do acolhimento de pedido condenatório de pagamento ou indenização.

Na hipótese, o pedido formulado na ação originária possui natureza condenatória, consistente no pagamento de diferença de adicional natalino, inexistindo pretensão autônoma de anulação ou cancelamento de ato administrativo.

A eventual análise do critério de cálculo adotado pela Administração ocorre apenas incidentalmente para fundamentar o pedido de pagamento da diferença, não configurando objeto constitutivo da demanda.

Atendido o limite de valor da causa, fixado em R$ 7.083,45, e inexistindo hipótese legal de exclusão, mantém-se a competência do Juizado Especial Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência procedente.

Tese de julgamento: A competência do Juizado Especial Federal exige a presença cumulativa do limite de valor da causa e a inexistência das hipóteses de exclusão previstas no art. 3o, §1o, da Lei no 10.259/2001.

A vedação relativa às ações para anulação ou cancelamento de ato administrativo federal não se aplica quando a eventual desconstituição do ato ocorre apenas de forma reflexa em demanda de natureza condenatória.

A ação de cobrança de verba remuneratória cujo exame envolve análise incidental do critério administrativo de cálculo permanece na competência do Juizado Especial Federal quando respeitado o limite legal de alçada.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o, caput, e §1o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.097.760/SP; TRF3, 1a Seção, CC no 5008641-90.2025.4.03.0000, rel. p/ acórdão Des. Fed. Herbert de Bruyn, j. 05.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5010612-13.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 2a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - JEF

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PARTE AUTORA: BRENO CESAR CARDOSO FERREIRA

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO BRENO CESAR CARDOSO FERREIRA: FABIO BULHOES LELIS - RJ258288-A, RUBERVAL FERREIRA DE JESUS - RJ250431-A

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 2a Vara Federal de Osasco/SP em face do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP.

Na origem, Breno Cesar Cardoso Ferreira aforou demanda em face da União, atribuindo à causa o valor de R$ 7.083,45 e buscando o pagamento de adicional natalino proporcional, sustentando que a verba deveria ter sido calculada com base na remuneração de Aspirante a Oficial e não sob a rubrica de aluno.

O Juizado Especial Federal declinou da competência. Assentou, em síntese, que eventual acolhimento do pedido implicaria desconstituição de ato administrativo relacionado à composição da remuneração do militar, atraindo a vedação do art. 3o, § 1o, III, da Lei 10.259/2001, razão pela qual determinou a remessa do feito a uma das Varas Federais da Subseção Judiciária.

Redistribuídos os autos, o Juízo Federal da 2a Vara Federal de Osasco/SP não acolheu o entendimento do Juizado. Considerou que o pedido deduzido é de prestação positiva, consistente no pagamento do adicional natalino, e que eventual invalidação de ato anterior ocorreria apenas de modo reflexo e secundário, concluindo pela competência do Juizado Especial Federal em razão do valor da causa. Diante disso, suscitou o presente conflito negativo para definição do juízo competente.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Cuida-se de conflito negativo de competência entre o Juízo Federal da 2a Vara Federal de Osasco/SP (suscitante) e o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP (suscitado), em ação ajuizada por Breno Cesar Cardoso Ferreira em face da União, buscando o pagamento de adicional natalino proporcional, sob o fundamento de que a verba deveria ter sido calculada com base na remuneração de Aspirante a Oficial e não sob a rubrica de aluno.

O valor atribuído à causa é de R$ 7.083,45.

O Juizado Especial Federal declinou da competência ao entendimento de que eventual procedência implicaria desconstituição de ato administrativo federal atinente ao pagamento/composição remuneratória, atraindo a vedação do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001.

Redistribuídos os autos, o Juízo Federal suscitante não acolheu o declínio e suscitou o presente conflito, por considerar que o pedido é condenatório (prestação positiva) e que eventual invalidação ocorreria apenas de modo reflexo e secundário, motivo pelo qual, diante do valor, seria competente o JEF.

O art. 3o da Lei no 10.259/2001 estabelece a competência do Juizado Especial Federal para causas até sessenta salários mínimos, prevendo, no §1o, hipóteses de exclusão — entre elas, as causas “para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal”, ressalvados os atos de natureza previdenciária e de lançamento fiscal.

Da norma decorrem dois requisitos cumulativos: (i) requisito positivo, consistente no valor da causa dentro do teto legal; e (ii) requisito negativo, consistente na inexistência de enquadramento do objeto da lide em uma das hipóteses legais de exclusão.

No caso, o requisito positivo está atendido, ante o valor atribuído à causa (R$ 7.083,45).

A controvérsia concentra-se, portanto, no requisito negativo: se a demanda é, efetivamente, “para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal” (art. 3o, §1o, III), ou se se trata de mera ação de cobrança, na qual eventual desconstituição seria apenas reflexa.

A ação de origem foi proposta como cobrança de adicional natalino proporcional, a partir da premissa de que o autor, licenciado como Aspirante a Oficial após ter concluído o curso, não recebeu a verba calculada com base na remuneração correspondente ao posto alcançado, mas apenas valores computados segundo a condição anterior de aluno.

Não há formulação de pedido autônomo de anulação ou cancelamento de ato administrativo, mas sim pretensão de condenação ao pagamento de valores reputados devidos.

A hipótese do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001 visa a afastar do rito dos Juizados as causas cujo objeto principal seja a anulação ou o cancelamento de ato administrativo federal (fora das exceções legais).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que não se aplica a exceção do art. 3o, §1o, III, quando a anulação/cancelamento do ato administrativo se apresenta apenas de modo indireto, como consequência lógica do acolhimento de pedido condenatório (v.g., AgInt no AREsp 1.097.760/SP).

No âmbito desta Corte, a 1a Seção, em julgado recente, passou a adotar distinção alinhada a essa diretriz: se o pedido tiver por objeto principal a anulação ou o cancelamento de ato administrativo (fora das exceções legais), afasta-se a competência do JEF, independentemente do valor da causa; por outro lado, se a pretensão for exclusivamente condenatória, voltada ao pagamento/indenização, e a eventual desconstituição do ato administrativo surgir apenas como efeito reflexo do provimento jurisdicional, a causa pode tramitar no Juizado, desde que observado o limite de alçada previsto no art. 3o, caput.

Veja-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL x JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

1 - O art. 3o, §1o, incs. I a III da Lei n. 10.259/2001 estabelece as causas que não se incluem na competência dos Juizados Especiais Federais, independentemente do valor da causa.

2 - A jurisprudência do STJ entende incabível a exceção prevista no art. 3o, §1o, inc. III, da Lei n. 10.259/2001 quando o pedido deduzido pelo autor se voltar apenas indiretamente à anulação ou cancelamento do ato administrativo (AgInt no AREsp n. 1.097.760/SP).

3 - Quando o pedido formulado pela parte autora for apenas de anulação ou cancelamento de ato administrativo (excluídos os de natureza previdenciária e de lançamento fiscal), a competência do JEF sempre será afastada, independentemente do valor da causa.

4 - Quando o pedido formulado pela parte autora for unicamente de indenização ou pagamento de valores que impliquem, por via reflexa, a prévia anulação de ato administrativo (excluídos os de natureza previdenciária e de lançamento fiscal), a competência poderá ser do JEF, se o valor da causa for inferior a 60 salários mínimos.

5 - No processo de origem, caso o pagamento da ajuda de custo implicar a anulação do ato que indeferiu o pleito na via administrativa, tal consequência se dará apenas de maneira reflexa, o que não constitui motivo hábil para afastar a competência dos Juizados.

6 - Conflito de competência procedente.

(TRF3. Conflito de Competência n. 5008641-90.2025.4.03.0000. Relator para acórdão: Desembargador Federal Herbert de Bruyn. J. 05/06/2025)

No caso, a pretensão foi deduzida como cobrança de adicional natalino proporcional, tendo por fundamento o alegado pagamento a menor da verba devida ao autor por ocasião de seu desligamento do serviço ativo.

Ainda que a apreciação judicial do pedido possa envolver o exame do critério de cálculo utilizado pela Administração, essa análise se dá incidentalmente, como fundamento para o provimento condenatório (pagamento da diferença), sem que se configure, como objeto do processo, providência constitutiva de invalidação.

Afastado, portanto, o enquadramento da demanda como “ação para anulação/cancelamento” de ato administrativo, resta preservada a competência do Juizado Especial Federal, pois o valor está dentro do limite legal (R$ 7.083,45).

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência e julgo-o procedente, para declarar competente o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP (suscitado), determinando-se a remessa dos autos ao referido Juízo.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E VARA FEDERAL. COBRANÇA DE ADICIONAL NATALINO PROPORCIONAL DE MILITAR. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRINCIPAL DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE INCIDENTAL DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado por Juízo Federal em face de Juizado Especial Federal no âmbito de ação ajuizada contra a União visando ao pagamento de adicional natalino proporcional, sob o fundamento de que a verba deveria ter sido calculada com base na remuneração de Aspirante a Oficial e não sob a rubrica de aluno. O Juizado Especial Federal declinou da competência por entender que eventual procedência implicaria anulação de ato administrativo relativo à composição da remuneração do militar. O Juízo Federal suscitante, por sua vez, entendeu tratar-se de pedido condenatório de pagamento de valores, cuja eventual invalidação de ato administrativo ocorreria apenas de forma reflexa, razão pela qual suscitou o conflito para definição do juízo competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ação de cobrança de adicional natalino proporcional, cujo acolhimento pode implicar análise incidental de ato administrativo federal relativo ao cálculo de verba remuneratória, enquadra-se na hipótese de exclusão da competência do Juizado Especial Federal prevista no art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Federais exige o atendimento cumulativo do requisito positivo relativo ao valor da causa — limitado a sessenta salários mínimos — e do requisito negativo consistente na inexistência de enquadramento em hipóteses legais de exclusão previstas no art. 3o, §1o, da Lei no 10.259/2001.

A exclusão prevista no art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001 aplica-se às ações cujo objeto principal seja a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, não alcançando hipóteses em que eventual invalidação ocorra apenas de forma indireta ou reflexa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a vedação legal não incide quando a desconstituição do ato administrativo constitui mero efeito lógico do acolhimento de pedido condenatório de pagamento ou indenização.

Na hipótese, o pedido formulado na ação originária possui natureza condenatória, consistente no pagamento de diferença de adicional natalino, inexistindo pretensão autônoma de anulação ou cancelamento de ato administrativo.

A eventual análise do critério de cálculo adotado pela Administração ocorre apenas incidentalmente para fundamentar o pedido de pagamento da diferença, não configurando objeto constitutivo da demanda.

Atendido o limite de valor da causa, fixado em R$ 7.083,45, e inexistindo hipótese legal de exclusão, mantém-se a competência do Juizado Especial Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência procedente.

Tese de julgamento: A competência do Juizado Especial Federal exige a presença cumulativa do limite de valor da causa e a inexistência das hipóteses de exclusão previstas no art. 3o, §1o, da Lei no 10.259/2001.

A vedação relativa às ações para anulação ou cancelamento de ato administrativo federal não se aplica quando a eventual desconstituição do ato ocorre apenas de forma reflexa em demanda de natureza condenatória.

A ação de cobrança de verba remuneratória cujo exame envolve análise incidental do critério administrativo de cálculo permanece na competência do Juizado Especial Federal quando respeitado o limite legal de alçada.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o, caput, e §1o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.097.760/SP; TRF3, 1a Seção, CC no 5008641-90.2025.4.03.0000, rel. p/ acórdão Des. Fed. Herbert de Bruyn, j. 05.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Seção, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito negativo de competência e julgá-lo procedente, para declarar competente o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP (suscitado), determinando-se a remessa dos autos ao referido Juízo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão